Tribunal: TJMT
Processo: 1015926-89.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1015926-89.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[PAULO HENRIQUE VACARIO DOS SANTOS - CPF: 862.378.702-10 (ADVOGADO), JOAO CARLOS MENDES DA SILVA - CPF: 023.477.741-90 (PACIENTE), JUIZO DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), WELLINGTON JHONY DE SOUZA GAIA BARROS (VÍTIMA), PAULO HENRIQUE VACARIO DOS SANTOS - CPF: 862.378.702-10 (IMPETRANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS –

HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - PRISÃO PREVENTIVA – PRONÚNCIA - AS ESCUTAS TELEFÔNICAS “
JAMAIS FORAM APRESENTADAS, PREJUDICANDO, ASSIM, O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA
”, AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE, A DECISÃO CONSTRITIVA NÃO ESTARIA FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR; AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA; SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - CERCEAMENTO DE DEFESA – ÁUDIOS ANEXADOS NOS AUTOS - DETERMINAÇÃO JUDICIAL QUE ACOLHEU PRETENSÃO DEFENSIVA - PARECER DA PGJ INTEGRADO E JULGADO DO TJMT – NULIDADE NÃO EVIDENCIADA – LAPSO TEMPORAL DE APROXIMADAMENTE TRÊS MESES DECORRIDO ENTRE OS FATOS ATÉ O DECRETO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PROPORCIONALIDADE – NECESSIDADE DE CERTO TEMPO PARA REUNIÃO DE ELEMENTOS DE PROVA APTOS A AMPARAR A SEGREGAÇÃO – ENTENDIMENTO DO STJ – ALEGADA FALTA DE CONTEMPORANEIDADE NÃO VERIFICADA - PRISÃO PREVENTIVA MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – FORMA DE EXECUÇÃO [7 (SETE) DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA VÍTIMA INFORMANTE DA POLÍCIA] -

REITERAÇÃO DELITIVA - JULGADOS DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT - PRISÃO PREVENTIVA COMPATÍVEL AO

PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - LIÇÃO DOUTRINARIA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - REITERAÇÃO DELITIVA - INSUFICIÊNCIA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA - PREMISSA DO STJ - ORDEM DENEGADA.

“
Não há que se falar em cerceamento, ao contrário do que é alegada na inicial, porquanto a juntada dos áudios da operação fora requerida pela defesa e efetivada pela instância singela, inclusive com menção expressa na denúncia.
[...]” (Parecer PGJ no 011954-001/2021).

“
Se a impetração não vem acompanhada de documentação suficiente a demonstrar que à defesa do acusado foi negado acesso ao material probatório colhido durante as interceptações telefônicas, inviável o reconhecimento de nulidade decorrente do cerceamento de defesa
. [...]” (TJMT, HC no 1015844-29.2019.8.11.0000).

O lapso decorrido entre o homicídio até decisão constritiva não se apresenta desproporcional, sobretudo porque os indícios de autoria em relação ao paciente “
foram detectados após o transcurso de lapso temporal necessário para a conclusão das investigações. Não houve flagrante e a prisão preventiva foi decretada após o recebimento da denúncia, consoante o disposto no art. 311 do Código de Processo Penal – CPP
” (STJ, AgRg nos EDcl no RHC 137481/PE).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a motivação do crime e a forma de execução do homicídio, demonstram efetivo risco ao meio social, de modo a justificar a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública (RHC 116679/ES; HC 520805/MG).

O risco de reiteração delitiva, “
fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (TJMT, Enunciado Criminal 6).

A prisão preventiva afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena e “
somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo
” (MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629)

“
Pelas evidências de reiteração/habitualidade delitiva, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e bastantes para evitar a prática de novas infrações penais
[...]” (STJ, HC no 543897/BA).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1015926-89.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE
PEIXOTO DE AZEVEDO

IMPETRANTE(S): DR. PAULO HENRIQUE VACARIO DOS SANTOS

PACIENTE(S): JOÃO CARLOS MENDES DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de JOÃO CARLOS MENDES DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Peixoto de Azevedo, nos autos de ação penal (PJE no 0003113-46.2019.8.11.0023), que o pronunciou por homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima e manteve a custódia preventiva - art. 121, § 2o, I e IV, do CP - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) as escutas telefônicas “
jamais foram apresentadas, prejudicando, assim, o contraditório e a ampla defesa
”; 2) não haveria contemporaneidade entre os fatos e o ato constritivo; 3) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 4) a manutenção da prisão preventiva “
afronta diretamente o princípio da presunção de inocência
”; 5) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, mediante aplicação de medidas cautelares (ID 100482999), com documentos (ID 100492959/ ID 100493979).

O pedido liminar foi indeferido (ID 101388466).

O Juízo singular prestou informações

(ID 102084959).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus - Homicídio qualificado [art. 121, § 2o, incs. I e IV, do CP] - prisão preventiva - sentença de pronúncia - 1. Alegado cerceamento de defesa, em razão da não apresentação das provas produzidas na escuta telefônica - inadmissibilidade - juntada dos áudios da operação requerida pela defesa e efetivada pela instância singela, inclusive com menção expressa na denúncia - Juízo a quo que suspendeu a instrução até a juntada dos áudios da operação - inocorrência de cerceamento - 2. Manutenção da custódia - irresignação defensiva - sustentada ausência de fundamentação e inexistência dos requisitos autorizadores do cárcere cautelar - insubsistência - quadro fático inalterado - paciente que permaneceu segregado durante parte da instrução processual - incidência do postulado rebus sic stantibus - prisão justificada na garantia da ordem pública - gravidade concreta do delito - real periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi - 3. Alegada ausência de contemporaneidade - inocorrência - com o recebimento da denúncia, fora decretada a prisão preventiva e assim manteve a segregação - contemporaneidade devidamente observada - 4. Almejada violação ao postulado da presunção de inocência - improcedência - a necessidade de resguardar a segurança coletiva se sobrepõe à presunção de inocência e ao devido processo legal, que não são violados pela prisão preventiva - 5. Pretendida aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - prisão necessária para salvaguardar a ordem pública - inadequação expressa no art. 282, I, do CPP - constrangimento ilegal não visualizado - Pela denegação da ordem”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 103964471)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 16.7.2019, o Juízo singular, mediante representação da Autoridade Policial e manifestação favorável do órgão ministerial, decretou a prisão temporária com a seguinte fundamentação:

“[...]
conjugando os indícios de autoria requisitados pelo inciso III, alíneas “a” e “l”, do art. 1o da lei 7.960/89 (fumus boni iuris), com o Boletim de Ocorrência e Relatório de investigação policial elaborado pelos investigadores José Sostanes de Souza Gomes e Braulio Castro Cezario, aliado a necessidade de colher novos depoimentos de testemunhas que poderão omitir informações em razão do representado permanecer em liberdade, a fim de garantir ordem pública, a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, de acordo com o inciso I do art. 1o da citada lei (periculum in mora), considero necessária a decretação da prisão temporária. [...]

Posto isso, [...] DECRETO A PRISÃO TEMPORÁRIA DE JOÃO CARLOS MENDES, VULGO “CARLINHOS, residente à Rua Industrial, no 185, Bairro Jerusalém – Peixoto de Azevedo/MT, por 30 (trinta) dias, com fundamento no art. 1o, incisos I e III, “a”, da lei 7.960/89
.” (Código 97034).

Em 4.11.2019, foi efetuada a prisão temporária do paciente (ID 100493975 – fls. 56).

Em 22.11.2019, o órgão do Ministério Público denunciou o paciente por homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima - art. 121, § 2o, I e IV, do CP – e requereu a decretação da prisão preventiva (ID 100493975 – fls. 4/5).

Em 28.11.2019, o Juízo singular recebeu a denúncia e decretou a segregação cautelar, nestes termos:

“[...]
In casu, há indícios veementes da materialidade e autoria do delito imputado ao acusado João Carlos, conforme os documentos juntados autos, pois diante da deflagração da “operação Dianoméa”, a Polícia Civil constatou quanto o acusado que:

JOÃO CARLOS MENDES vulgo CARLINHOS é suspeito de participação no Homicídio de WELLINGTON JHONY GAIA BARROS vulgo ZOIÃO. [...] No dia do fato 11/04/2019 às 21:34hs, em uma ligação telefônica WELLINGTON marca de se encontrar com CARLINHOS (supostamente para CARLINHOS entregar droga para WELLINGTON). Na página 87 do Relatório final da Operação Dianoméa, CARLINHOS em conversa com CONSTANTINO explica como foi o homicídio, deixando claro, se não a autoria dos disparos, ao menos a participação no crime. CARLINHOS utiliza expressões como: AI DEU DESACERTO E ELE VEIO LOGO NA NOSSA BANCA, MALANDRO, O BAGULHO FICOU LOUCO Ó, ERA UM OITÃO E UM TRINTA E DOIS, SAPECARAM ELE.... [...]

No dia 15/04/2019 foi apreendido um revólver calibre 32 (BO 2019.114792), entre os presos neste dia estava JOÃO CARLOS MENDES, vulgo CARLINHOS.

Averbe-se que o denunciado possui vários registros criminais, conforme folha de antecedentes criminais extraído na data de hoje (29/11/2019), vejamos: [...]

Nota-se, portanto, que a liberdade do custodiado é um risco a ordem pública, diante da sua periculosidade comprovada pela recalcitrância, visto que em pequeno espaço temporal foi denunciado por diversos delitos graves na Comarca (art. 33, Lei 11343/06, art. 157, CP, art.121, CP), sendo certo que sua permanência em liberdade gera sensação de impunidade a todos os demais membros da sociedade. [...]

Anote-se que a gravidade concreta do crime demonstra a necessidade da prisão cautelar do denunciado JOÃO CARLOS MENDE DA SILVA [...]

Posto isso, ACOLHO o pedido do Ministério Público, e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE JOÃO CARLOS MENDES DA SILVA, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal
.” (ID 100493979 – fls. 35/40).

Em 6.8.2020, o juiz da causa indeferiu o pleito revogatório, nos seguintes termos:

“
[...] ao contrário do que alega a Defesa, entendo que estavam e ainda estão preenchidos todos os requisitos exigidos pelo art. 312 e 313 do CPP, já que não houve nenhum fato ou documento novo que pudesse ensejar a modificação da decisão ou afastar qualquer um dos pressupostos ou fundamentos da prisão preventiva. [...]

Deve ainda ser ressaltado que o fato do réu, eventualmente, ser primário, possuir residência fixa, e profissão definida, não inibe, por si só, a manutenção de sua prisão preventiva, uma vez demonstrada sua necessidade. Entendimento este pacificado nos Tribunais Superiores. [...]

Ademais, a alegação de constrangimento ilegal também não deve prosperar, posto que a decretação da custódia preventiva está fundada na necessidade de acautelar a ordem pública, considerando-se a reiteração delitiva do indiciado por possuir registros criminais (Num. 35325159 - Pág. 14 a 15 e Num. 35325157 - Pág. 1 a 2), conforme Enunciado Orientativo n. 6 das Câmaras Criminais Reunidas do E. TJ/MT: [...]

Assim, permanece o fundamento da garantia da ordem pública com finalidade de evitar que o denunciado venha a praticar novos delitos.

Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA formulada pela defesa de JOÃO CARLOS MENDES DA SILVA, uma vez que presentes os requisitos autorizadores, previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal
.” (ID 100493968 – fls. 21/31).

Em 11.8.2021, pronunciou o paciente e manteve a constrição cautelar,
in verbis
:

“
Diante do exposto e nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o réu JOÃO CARLOS MENDES DA SILVA, como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT.

No tocante à prisão e pedido de liberdade do acusado JOÃO CARLOS MENDES DA SILVA considera-se que a manutenção da sua segregação cautelar é imperiosa, porque ainda presentes os pressupostos e fundamentos que ensejaram a decretação da sua prisão preventiva. Além do mais, a defesa não trouxe ao conhecimento do Juízo qualquer fato novo capaz de justificar a revogação da medida extrema. Além do mais, diante da sentença de pronúncia a manutenção da prisão se mostra ainda mais necessária
[...].” (ID 100493959 – fls. 10/17).

Pois bem.

Se o Juízo singular suspendeu a instrução processual para “
atendimento do requerimento da defesa, com relação a juntada dos áudios da operação, índices n° 29410705. WAV, 29442136.WAV, SMS 29442532, 29442601 WAV, 29442616.WAV, 29442628 WAV, contidas no relatório técnico oficial n° 10/19 – 22/05/2019. N/Guarantã do Norte
” (PJE - no 0003113-46.2019.811.0023).

Nesse ponto, integra-se o parecer da i. PGJ:

“
No entanto, não há que se falar em cerceamento, ao contrário do que é alegada na inicial, porquanto a juntada dos áudios da operação fora requerida pela defesa e efetivada pela instância singela, inclusive com menção expressa na denúncia [ID 100493975]. Tal juntada de fato ocorreu consoante constata-se em pesquisa realizada no PJe de primeiro grau [Disponível em: https://pje.tjmt.jus.br/], nos IDs 39311669 e 39311929 [...].

Verifica-se que o impetrante trouxe tão somente alegações, que foram inclusive facilmente estirpadas diante da juntada dos aúdios da operação acima elencadas, de modo que o alegado cerceamento de defesa não comporta acolhimento [...]
”.

Aplicável julgado deste e. Tribunal:

“
Se a impetração não vem acompanhada de documentação suficiente a demonstrar que à defesa do acusado foi negado acesso ao material probatório colhido durante as interceptações telefônicas, inviável o reconhecimento de nulidade decorrente do cerceamento de defesa.
[...]” (TJMT, HC no 1015844-29.2019.8.11.0000, Relator: Des. Pedro Sakamoto – 27.11.2019).

Logo, não se evidencia o cerceamento de defesa.

Quanto à alegada ausência de contemporaneidade entre o fato [homicídio] as datas do homicídio e a decretação da custódia cautelar, vejamos:

Em 10.7.2019, o delegado de Polícia Luiz Felipe N. de Leoni, da Delegacia de Polícia de Peixoto de Azevedo/MT, representou pela decretação da prisão preventiva do paciente, nos autos do Inquérito Policial n. 150/2019 (código 97034), oportunidade em que relatou ter sido realizada investigação policial que possibilitou identificar sua “
participação no homicídio de Wellington Jhony Gaia Barros
”.

A prisão foi decretada em 16.7.2019, o paciente preso em 4.11.2019 e a denúncia oferecida em 27.11.2019 (ID 100493975).

Esse lapso decorrido entre o homicídio até decisão constritiva não se apresenta desproporcional, sobretudo porque os indícios de autoria em relação ao paciente “
foram detectados após o transcurso de lapso temporal necessário para a conclusão das investigações. Não houve flagrante e a prisão preventiva foi decretada após o recebimento da denúncia, consoante o disposto no art. 311 do Código de Processo Penal - CPP
” (STJ, AgRg nos EDcl no RHC 137481/PE, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 13.4.2021).

Em situação semelhante, este Tribunal decidiu:

“[...]
A despeito da existência de um interregno entre a data dos fatos e o decreto de prisão, não se descuida que a medida constritiva só não foi decretada em momento anterior porque as investigações ainda estavam em curso [...], a fim de que fossem produzidas tantas provas quanto necessário para subsidiar um eventual decreto segregatício, como, de fato, ocorreu
.” (HC no 1007992-80.2021.8.11.0000, Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 9.6.2021)

Nesse contexto, não se reconhece a ausência de contemporaneidade apta a ensejar ilegalidade da custódia.

Por sua vez, a decisão constritiva está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada gravidade concreta do crime [homicídio cometido mediante 7 (sete) disparos de arma de fogo porque a vítima seria informante da polícia, atrapalhando a venda de drogas], bem como na reiteração delitiva do paciente, que responde ações penais por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (0003545-07.2015.8.11.0023), tráfico de drogas e associação para o tráfico (0003885-43.2018.8.11.0023) e fornecer bebida alcoólica para adolescentes (0001033-12.2019.8.11.0023).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a motivação do crime e a forma de execução do homicídio, demonstram efetivo risco ao meio social, de modo a justificar a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública (RHC 116679/ES – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 22.10.2019; HC 520805/MG – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 13.12.2019).

Outrossim, o risco de reiteração delitiva, “
fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (TJMT, Enunciado Criminal 6).

Logo, o ato constritivo encontra-se suficientemente motivado.

Quanto ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), a prisão preventiva afigura-se compatível, porquanto não constitui pena e “
somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo
” (MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629)

No tocante às medidas cautelares alternativas, não se verifica que seriam suficientes/adequadas para preservar a ordem pública diante da reiteração delitiva do paciente, que responde três ações penais na comarca de Peixoto de Azevedo/MT, por
roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, tráfico de drogas e associação para o tráfico e fornecer bebida alcoólica para adolescentes (PJE no 0003545-07.2015.8.11.0023, 0003885-43.2018.8.11.0023 e 0001033-12.2019.8.11.0023)
.

Segue-se premissa jurisprudencial do STJ:

“
Pelas evidências de reiteração/habitualidade delitiva, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e bastantes para evitar a prática de novas infrações penais [...]
.” (HC no 543897/BA - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 9.3.2020)

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021